Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. ABUSIVIDADE. AUSENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. PROVA. AUSENTE.
1. Inexiste ilegalidade ou abusividade na mera definição do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção como índice de correção monetária do saldo devedor do contrato de consórcio bancário, mormente quanto ao imobiliário, ainda que em momento posterior à contemplação do consorciado.
2. Nos termos do artigo 100, caput, combinado com artigo 373, II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao impugnante a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do beneficiário da gratuidade de justiça.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.